Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713507-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA AGRAVADO: EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da execução n. 0711854-48.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 16279763). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator